Tribunal: TJMT
Processo: 1018359-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018359-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), ADAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.843.141-03 (PACIENTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO RAFAEL BORGES DUARTE - CPF: 044.146.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), V. P. D. (VÍTIMA), V. V. P. D. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL - RELAÇÃO DE PARENTESCO – ABUSO DE CONFIANÇA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – JULGADOS DO STF E STJ -

PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AMBIENTE DOMÉSTICO E DE COABITAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ARESTO DO TJGO –
ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e c. STJ posicionaram-se no sentido de que a gravidade concreta do crime - estupro de vulnerável com abuso de confiança inerente ao parentesco - justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (STF, HC nº 112763; STJ, RHC nº 63.761/SP; RHC nº 80.817/MS).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Se os crimes teriam sido cometidos em ambiente de coabitação, as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes “
para acautelar a ordem pública e reprimir a atividade ilícita desenvolvida
” (TJGO, HC nº 5194194-20.2022.8.09.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018359-61.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU

PACIENTE(S): ADÃO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ADÃO FERREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 1005163-12.2024.8.11.0004), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP - (ID 224611660).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui bons predicados pessoais; 3) as medidas cautelares alternativas seriam “
suficientes para assegurar a integridade da ofendida
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 224600675), com documentos (ID 224600677/ ID 224611660).

O pedido liminar foi indeferido (ID 22574768).

O Juízo singular prestou informações

(ID 226296680/ ID 226296680).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - Paciente denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal) – Prisão preventiva – pretendida revogação da medida constritiva – inconformismo defensivo – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar – insubsistência – custódia necessária para preservar a ordem pública e salvaguardar a integridade física e psíquica das vítimas – requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 230422188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 17.5.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Da representação pela prisão preventiva [...]

As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelos suspeitos, consistindo na prática de estupro de vulnerável, atribuindo-se ao custodiado AUGUSTO a prática do crime contra a infante VITORIA (12 anos) e ao custodiado ADÃO a prática do crime contra as infantes VITORIA (12 anos) e VALERIA (11 anos).

Constam nos autos os relatórios de escuta especializada realizadas por psicóloga atuante junto à Delegacia da Mulher desta urbe, donde se colhem declarações de grande relevância para a apuração em curso.

Em escuta especializada realizada na Delegacia a vítima VITORIA relatou (p. 68): [...]

Em escuta especializada realizada na Delegacia a vítima VALERIA relatou (p. 71): [...]

Das declarações da genitora de ambas as vítimas, Sra LILIA, colhe-se (p. 21/22): [...]

O que se apurou até então é que os representados estariam a abusar sexualmente das infantes, sendo ADÃO na condição de padrasto das crianças VITORIA e VALERIA, enquanto AUGUSTO na condição de primo de VITORIA, estaria com esta mantendo relacionamento amoroso com conjunção carnal há algum tempo e, inclusive, com suspeita de gravidez da vítima. [...]

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pela genitora das vítimas e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação dos representados nos fatos, mormente por declarações das próprias vítimas VITORIA e VALERIA em escuta especializada.

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante da natureza sexual dos crimes noticiados, que teriam ocorrido dentro do ambiente doméstico e de coabitação, além do risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT).

Ressaltando-se que quanto ao increpado AUGUSTO, há perceptível demonstração de desinteresse deste e, inclusive da vítima VITORIA, em compreender o caráter ilícito do relacionamento que aparentemente mantém, aventando o interesse em agirem contra o ordenamento pátrio e não contribuírem com a instrução criminal.

Quanto ao implicado ADÃO, também há de se ressaltar a notícia trazida no bojo dos autos por ambas as infantes – VITÓRIA e VALÉRIA – de que teriam sido abusadas por diversas vezes pelo suspeito, inclusive, havendo informação de que possivelmente este também teria abusado sexualmente de uma irmã mais velha das vítimas – Sra VERONICA – que hoje é adulta e com família própria constituída.

Logo, perceptível que a liberdade dos representados implica risco à ordem pública. [...]

Ademais, a conduta supostamente perpetrada pelos representados, levando em consideração o art. 71, CP, ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

Cito ainda enunciado criminal do TJMT: [...]

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão aos representados, uma vez que demonstrado, através de sua continuidade delitiva, não temer a atuação punitiva estatal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

DISPOSITIVO. [...]

Lado outro, atendendo à representação Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ADÃO FERREIRA DA SILVA e AUGUSTO RAFAEL BORGES DUARTE, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, com fundamento nos arts. 311, 312, e 313, I, todos do CPP
.” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 216143670 – fls. 80/88)

Em 28.5.2024, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente ADÃO FERREIRA DA SILVA por estupro de vulnerável [duas vítimas] majorado pela relação de parentesco [padrasto] - art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, todos do CP – e Augusto Rafael Borges Duarte por estupro de vulnerável em continuidade delitiva [diversas vezes] - art. 217-A,
caput
, na forma do art. 71, ambos do CP – (PJE nº 1005163-12.2024.8.11.0004).

O paciente apresentou resposta à acusação no dia 14.6.2024 e pediu a revogação da prisão preventiva (PJE nº 1005163-12.2024.8.11.0004).

Em 19.6.2024, o juiz da causa manteve as prisões preventivas de ambos os denunciados, “
in verbis
”:

“
Da prisão preventiva [...]

O acusado foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável (ID 157666344), todavia, o auto de prisão em flagrante fora relaxado por este Juízo, dada a constatação de irregularidades em sua formalização. Lado outro, o Parquet representou pela decretação da prisão preventiva de ambos os réus, ADÃO e AUGUSTO, dada as circunstâncias até então apuradas dos supostos abusos sexuais reiteradamente cometidos por ambos contra infantes pertencentes à própria família.

Tenho que a Defesa do réu ADÃO não apresentou argumento ou fundamento que derrogue a necessidade de sua manutenção no cárcere cautelar. De igual modo a situação processual do réu AUGUSTO.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas não se revela suficiente no caso concreto, já que, posto em liberdade seria ameaçado o meio social, na medida em que novos fatos podem ser perpetrados, bem como não será assegurada a credibilidade da justiça.

Registro que conforme enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Dessa forma, entendo que limitando-se a Defesa a arguir a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão, por si sós, não possuem condão de afastar a necessidade da prisão preventiva.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a prisão de ambos os réus. [...]”. (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito
- 224611660).

A audiência de instrução foi realizada no dia 8.8.2024, sendo designada audiência de continuação para o dia 6.9.2024 (PJE nº 1005163-12.2024.8.11.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente ADÃO FERREIRA DA SILVA, o qual teria praticado conjunção carnal e outros atos libidinosos [passar a mão pelo corpo, sexo oral e beijo na boca] com suas enteadas [vítimas V. P. D. e V. V. P. D., respectivamente, com 12 (doze) e 11 (onze) anos de idade], consoante Relatórios de Escuta Especializada (ID 216143670 – fls. 67/71) elaborados pela psicóloga Kemillyn Rodrigues dos Santos, a qual faz parte da equipe psicossocial da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Barra do Garças (DEDM).

O c. STF e c. STJ posicionaram-se no sentido de que a gravidade concreta do crime - estupro de vulnerável com abuso de confiança inerente ao parentesco - justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (STF, HC nº 112763 - Relatora: Min.ª Rosa Weber - 11.9.2012; STJ, RHC nº 63.761/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 22.2.2016; RHC nº 80.817/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2017).

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente morava na mesma residência das vítimas e teria se aproveitado dessa situação para praticar conjunção carnal e atos libidinosos, consoante se extrai da inicial acusatória apresentada pelo órgão do Ministério Público (PJE nº 1005163-12.2024.8.11.0004).

Essa circunstância está demonstrada, inclusive, pelo comprovante de endereço do paciente anexado na impetração (ID 224605699), o qual diz respeito ao mesmo local onde ocorreram os fatos, qual seja rua Diamante, nº 1746, bairro Jardim Nova Barra, em Barra do Garças/MT.

Se os crimes teriam sido cometidos em ambiente de coabitação, as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes “
para acautelar a ordem pública e reprimir a atividade ilícita desenvolvida
” (TJGO, HC nº 5194194-20.2022.8.09.0000 - Relator: Des. Leandro Crispim – 26.4.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024